Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO NULIDADE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VÁLIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PAGAMENTO DO PLANO COLLOR. ÍNDICES. INSURGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TESE STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870947/SE. REGULAMENTAÇÃO DOS ÍNDICES. RECURSO REPETITIVO. RESP 1495146/MG.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar procedente a ação.
2. Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade da decisão administrativa que, embora não contenha expressamente as razões do julgamento, faz referência a outros documentos em que as matérias foram discutidas. O desprovimento do recurso administrativo decorreu de motivação per relationem, permitida pelo art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999.
3. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810).
4. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
5. O termo inicial dos juros de mora é a data do fato gerador do direito à incorporação dos 84,32%, 24/11/1994 (ID 4559489), observando-se os índices referidos no parágrafo anterior. Essa data corresponde à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que acatou a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 159.228.
6. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.